Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1002 DO STF. DESTINAÇÃO EXCLUSIVA A FUNDO DA INSTITUIÇÃO. TEMA 1002 DO STF. 1 – Honorários de sucumbência. Defensoria Pública. Ação contra o Distrito Federal em que este é vencido. Tema 1002. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso extraordinário no 1.140.005/RJ, em regime de repercussão geral (Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023, Relator do Min Roberto Barroso), fixou o entendimento de que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 2 – Fixação equitativa. Em se tratando de ação em que se discute bem de proveito econômico inestimável, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, Código de Processo Civil. 3 – Apelação provida.